Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. ADITAMENTO DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA ART. 329 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 1.2. A obscuridade sanável pela via dos aclaratórios é aquela que afeta a clareza da decisão, prejudicando a certeza jurídica de que dela se espera. 1.3. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
2. Inexistência de obscuridade no acórdão embargado, porquanto, de acordo com o dispõe o art. 329 do CPC, o pedido somente poderá ser aditado ou alterado até o saneamento do processo, mediante consentimento do réu, situação não evidenciada no caso em comento. Caso concreto em que, ao contrário do que alegado em razões dos aclaratórios, não houve aditamento da exordial, atendo-se a embargante ao pedido declaratório formulado na inicial, o qual foi analisado em sentença e no Acórdão embargado.
3. Igualmente não se divisa a alegada contradição, porquanto no pronunciamento judicial embargado, foi devidamente fundamentado com base na legislação de regência, assim como na jurisprudência relacionada ao tema, de maneira coerente e lógica
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.